Tribunal: STF
Processo: RHC 260672
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Raphael Valle Coca Moralis, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 978.105/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAPHAEL VALLE COCA MORALIS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (REVISÃO CRIMINAL nº 2367220-68.2024.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 1º, caput, c/c § 4º, da Lei n.º 9.613/1998, à pena privativa de liberdade de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 25 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 2 (dois) salários-mínimos vigentes à época dos fatos. 



    Irresignada, a defesa apelou ao Colegiado de origem, que deu parcial provimento ao recurso da defesa para fixar a pena definitiva em 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, conforme o patamar fixado na sentença (eSTJ, fls. 181-197). 



    Opostos embargos de declaração pela defesa, foram rejeitados (e-STJ, fls. 199-202). Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, que restou indeferida, sem discrepância de votos (e-STJ, fls. 46-77). 



    Neste mandamus, a defesa requer: (I) Seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal autos de origem nº 1500085- 24.2021.8.26.0438 da comarca de Penápolis/SP, com a determinação de remessa dos autos do inquérito para a Polícia Federal, com atribuição para o prosseguimento das investigações, conforme já reconhecido no caso concreto da operação Raio-X, no Habeas Corpus Criminal nº 2370513-46.2024.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, na apelação nº 1005606- 67.2021.8.26.0127 da E. 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e nos CONFLITOS DE COMPETÊNCIA Nº 204.288/SP, 204.277/SP, 204.287 /SP, 206.979/SP e 204.292/SP do Superior Tribunal de Justiça. Saliente-se que, por se tratar de questão de ordem pública, a incompetência absoluta pode ser reconhecida ex officio, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; (II) Seja declarada a nulidade do processo por “quebra da cadeia de custódia” dos computadores e dispositivos eletrônicos apreendidos pela polícia, inadmitindo-se as provas obtidas, por não terem em um teste de confiabilidade mínima; e declaradas inadmissíveis, igualmente, as provas delas derivadas, em aplicação analógica do artigo 157, parágrafo 1º, do CPP; (III) seja o requerente absolvido do delito lhe imputado, ante a ausência de provas suficientes para a condenação ou afastado o delito de lavagem de dinheiro por atipicidade da conduta; (IV) Seja fixado o quantum do § 4º, do artigo 1º, da Lei n.º 9.613 /1998 em 1/3, reduzindo a pena para 04 anos de reclusão e fixando no regime inicial aberto. (eDOC 66)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 102)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados no STJ.(eDOC 107)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não conheço do pedido de revisão da dosimetria, porquanto matéria já decidida no RHC 257.333, em cujos autos foi proferida decisão há pouco mais de dois meses e que transitou em julgado sem interposição de agravo.



    Quanto à demais alegações, registrou o STJ:



    A tese de incompetência da Justiça Estadual, portanto, foi rejeitada porquanto, de acordo com o acervo probatório produzido no decorrer da instrução, as verbas desviadas pelo grupo criminoso, no contexto de execução de contrato de gestão firmado entre Organizações Sociais e o Município de Penápolis/SP, seriam de titularidade deste, e não da União, pelo que inexistente interesse federal a justificar a competência da Justiça Federal, nos termos do entendimento consolidado na Súmula n. 209/STJ, segundo o qual: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.". Diante deste cenário, considerando que o reconhecimento da competência do juízo estadual decorreu da análise dos elementos de provas constantes nos autos, a desconstituição desse entendimento, para concluir pela competência da Justiça Federal, demandaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto probatório, providência não admitida na via do habeas corpus.



    [...]



    Outrossim, quanto à alegação de conexão instrumental com os fatos apurados no Inquérito Policial nº 1501580-22.2021.8.26.0562, em trâmite na Justiça Federal, tal matéria não foi abordada pelo Tribunal a quo, sendo, portanto inviável a apreciação do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mostrando-se inviável perquirir a alegada similitude entre o caso tratado na ação penal em tela e o processado na ação penal que tramita atualmente na Justiça Federal. 



    Quanto à quebra de cadeia de custódia, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não configurar exatamente nulidade processual, relacionando-a, na verdade, à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir intercorrências no seu iter, limitando-se a apontar que a Autoridade Policial não observou o regramento da cadeia de custódia na apreensão de computadores, não indicando sequer quais seriam as aludidas provas derivadas da apreensão das máquinas, tampouco o teor de cada uma delas e sua implicação no juízo condenatório.



    [...]



    Outrossim, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), portanto, a constatação do efetivo prejuízo não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus.



    [...]



    Não prospera o pleito de absolvição do crime de lavagem de capitais.



    Assim consta no acórdão impugnado sobre o tema: "Mas não é só. Além de participar da organização criminosa, praticar os crimes de peculato, RAPHAEL praticava crimes de lavagem de dinheiro, objetivando ocultar e dissimular os valores obtidos por meio das atividades criminosas. A prática ocorria por vezes em favor de Cleudson como em favor do próprio RAPHAEL como é o caso dos autos. Deste modo, após o recebimento superfaturado, iniciava-se o processo de retorno do dinheiro para Cleudson, além de RAPHAEL também ficar com uma parte dele. Conforme apurado nas ações penais já mencionadas, as contas bancárias da mãe de RAPHAEL, Ivone e da esposa do investigado, Luciana, eram frequentemente usadas no esquema de lavagem. Esse tipo de conduta indica objetivo de dificultar o rastreamento dos valores de origem criminosa. Assim, RAPHAEL, com o auxílio dos comparsas, valia-se de terceiros, membros ou não da organização criminosa, os quais os auxiliavam colocando bens em seu nome, bem como fornecendo contas bancárias, de modo a colocar à disposição dos membros da organização criminosa os valores desviados, após terem sido camuflados por meio da prática da lavagem de capitais. A mesma situação se verificou no caso do veículo objeto da lavagem ora descrita, tendo RAPHAEL desfigurado as características de R$ 53.000,00, de origem ilícita, de modo a convertê-los em ativo lícito, isso sem chamar atenção dos dispositivos de controle financeiro. Para tanto, RAPHAEL, em posse dos valores provenientes das infrações penais praticadas, no intuito de dificultar o rastreamento de parte do dinheiro público desviado e torná-lo disponível e com aspecto lícito, ajustou-se com sua genitora Ivone, para que fosse realizada a compra do veículo Mercedes C180 CGI, cor preta, ano 2012, de placas FGP-4455 em nome desta, de modo a viabilizar o desfrute do bem por parte do verdadeiro proprietário RAPHAEL sem que fosse reconhecida sua conexão com o fato criminoso. Conforme apurado, na data de 11 de dezembro de 2018, o veículo Mercedes C180 CGI, cor preta, ano 2012, de placas FGP- 4455 foi transferido, através de reconhecimento de firma por autenticação de Fábio Fredi para o nome de Ivone Valle Coca Moralis, mãe de RAPHAEL pelo valor de R$53.000,00. Os fatos foram confirmados pela testemunha Fábio Fredi - às fls. 5272/5277 dos autos originários -, a qual informou que RAPHAEL viu o carro, demonstrou interesse e ofereceu R$53.000,00 pelo veículo, tendo Fábio aceitado já que se tratava de carro de leilão e deveria ser vendido abaixo do valor de tabela. A negociação foi feita entre Fábio e RAPHAEL, o qual disse a Fábio que ele iria utilizar o carro. Depois disso, a mãe de RAPHAEL passou os dados para serem preenchidos na documentação de transferência, bem como os cheques para pagamento. Ressaltou-se que na ocasião do registro o endereço de Ivone constou como sendo em Aparecida do Taboado apesar de Ivone nunca ter sido domiciliada neste local, conforme informado em depoimento (cuja transcrição se encontra às fls. 114/117 dos autos originários). Tal fato evidencia a intenção de fraude existente no caso. 



    Nota-se que, embora RAPHAEL tivesse a obrigação de registrar o veículo em seu nome, assim não fez, tendo registrado em nome de sua genitora. As circunstâncias se justificam pelo fato de que os membros da organização criminosa se valem de artifícios, como a manutenção de bens por eles adquiridos em nomes de terceiros com vistas a ocultar e dissimular a propriedade de bens adquiridos com dinheiro proveniente de ilícitos, justificando porque o veículo foi registrado no nome mãe de RAPHAEL. Ivone Valle Coca Moralis confirmou que confiava em RAPHAEL e que este providenciou todo o procedimento de compra, pagamento e documentação, sendo que ela apenas assinava. A propriedade do veículo por RAPHAEL é confirmada pelo próprio réu, conforme relatório de interceptação telefônica (vide citação a fls. 58). Assim, conforme a exordial, restou nítido que RAPHAEL converteu valores oriundos de atividades ilícitas, dissimulando-os, sendo que o fato de o veículo se manter registrado em nome de terceira pessoa evidencia o intuito de ocultar e dissimular os valores ilícitos." (eSTJ, fls. 60-63). (eDOC 102)



    Da leitura da apelação, verifico que a defesa jamais suscitou incompetência do Juízo. (eDOC 8, p. 3)



    Dispõe o  Art. 108 do CPP que  ”A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.”



    Não bastasse, o recorrente veio a esta Corte em junho deste ano, mas também nada falou sobre incompetência e demais teses.



    É sabido que não há prazo estabelecido para impetração de habeas corpus. Todavia, a alegação de nulidade somente depois do trânsito em julgado sugere a inocorrência de prejuízo.



    Não é possível que o recorrente tenha sido julgado por juízo incompetente, mas a defesa somente tenha percebido depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    De todo modo, inexiste teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente